Tribunal: TJDFT
Processo: 0726816-71.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESOLUÇÃO No 438/ANS. DOWNGRADE DO PLANO CONTRATADO. POSSIBILIDADE. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDOS.
1. Insurge-se a autora (ANDRESSA DE VASCONCELOS GOMES), ora apelante, contra sentença proferida pelo juízo da 23a Vara Cível de Brasília que negou o ressarcimento da diferença paga entre os planos de saúde a contar do pedido administrativo, bem como rechaçou a caracterização de danos morais por ter entendido que não houve defeito na prestação dos serviços. Ainda, insurge-se também a primeira ré (ADM ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA) contra a parte da sentença, que concedeu o direito à migração do plano Rede Nacional para o Nacional Flex, por ter entendido que a Resolução no 438/ANS autoriza a portabilidade sem qualquer tipo de carência.
2. O juízo compreendeu pela legalidade da migração para um plano menos abrangente, haja vista o teor da Resolução Normativa 438/ANS, que trata da portabilidade de planos sem qualquer cumprimento de carência, desde que observados os demais requisitos legais. Ainda, entendeu que não caberia o ressarcimento das diferenças pagas durante o período em que a autora se viu supostamente vinculada a um plano em que não mais desejava, uma vez que poderia ter optado por outra operadora atuante no mercado. Por fim, negou o pedido de danos morais por entender que a situação não extrapolou os aborrecimentos meramente contratuais.
3. Nos termos dos artigos 2o, 3o, 14 e 34, do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90), como bem observado pelo juízo a quo, as rés compõem a cadeia de fornecimento dos serviços de saúde; logo, devem responder solidariamente pelos prejuízos porventura causados aos consumidores. A atribuição recíproca de responsabilidade exclusiva no que diz respeito a migração (downgrade) de um plano menos abrangente e menos oneroso não merece prosperar, razão pela qual deve ser reconhecida a legitimidade passiva de ambas as rés. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
4. A Resolução Normativa 438/ANS prever a possibilidade de migração de um plano para outro, desde que cumpridos os requisitos legais. Nesse sentido, não há qualquer limitação ao downgrade do referido plano de saúde contratado com a mesma operadora de saúde. Caso essa limitação fosse prevista em alguma cláusula contratual, esta seria considerada abusiva, nos termos do art. 51, IV e § 1o, II, do Código de Defesa do Consumidor.
5. A demora em se realizar o downgrade do plano requerido pela consumidora não gera danos materiais, pois enquanto continuou pagando a maior, teve a cobertura estendida prestada. Tampouco configura danos morais por ausência de lesão a qualquer direito de personalidade.
5. Apelações conhecidas, preliminar rejeitada e não providas.